Tribunal: TJBA
Processo: 0563882-36.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0563882-36.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: MULTY PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE SIGILIANO PARADELA

ACORDÃO

APELAÇÃO . DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REPASSE AO VENCIDO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência que, em sede de embargos de declaração, incluiu a condenação da seguradora ao ressarcimento dos honorários contratuais pagos pela autora ao seu patrono. Recurso da seguradora pleiteando a exclusão da verba e a aplicação dos efeitos da liquidação extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade da condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios contratuais da parte vencedora a título de perdas e danos; e (ii) definir os parâmetros de incidência de juros e correção monetária diante do regime de liquidação extrajudicial da seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os honorários advocatícios contratuais decorrem de relação particular entre cliente e advogado, não integrando o conceito de perdas e danos indenizáveis pela parte contrária. Entendimento consolidado pela Corte Especial do STJ (EREsp 1.507.864/RS).
2. Despicienda a discussão acerca dos efeitos da liquidação extrajudicial da apelante na presente demanda, uma vez que ocorreu espontaneamente o pagamento integral da condenação, após a prolação da sentença e antes da decretação da liquidação extrajudicial.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido em parte
para
excluir da condenação
o
dever de
ressarcimento dos honorários advocatícios contratuais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0563882-36.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO
e como apelada
MULTY PRODUTOS E SERVICOS LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .